Tribunal: TJPA
Processo: 0007854-52.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007854-52.2017.8.14.0109

APELANTE: ALRISSON ALVES FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007854-52.2017.8.14.0109
.

APELANTE:
ALRISSON ALVES FEITOSA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157,
CAPUT DO CPB – PLEITO DE REDEFINIÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - SÚMULA 17 DO TJPA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME - PREJUDICADO - MODIFICAÇÃO DE REGIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram consideradas 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade do agente, personalidade do agente e motivos do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de menoridade relativa, e atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, resultando em
05 anos de reclusão e 45 dias-multa
, a qual tornou-se definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ao analisar a dosimetria, observa-se que a
culpabilidade do agente
foi considerada de alta reprovabilidade social, posto que podendo agir de modo diverso, não o fez. Análise merece reforma, vez que o fato de o réu ter praticado o crime de forma voluntária já é punido pelo próprio tipo penal. A culpabilidade prevista no art. 59 do CP é no sentido de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, algo que excede o tipo penal.

Ademais, com base na súmula nº. 17 do TJPA, a fixação da pena-base deve ser feita de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
personalidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que o réu agiu com agressividade, frieza, emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando personalidade com tendência à criminalidade. Merece reforma, considerando que o Magistrado
a quo
não demonstrou em fatos concretos elementos que justifiquem a distorção de personalidade.

In casu
, o Magistrado
a quo
baseou-se apenas e tão somente no crime em análise, sem observar o conjunto de características subjetivas do agente, o que não é capaz de mensurar a real personalidade do réu.

Sabe-se que o vetor personalidade requer uma análise de comportamento social, familiar e psicológico do agente de forma geral, não podendo ser consubstanciar apenas em um ato. Desta forma, entendo a personalidade do agente como um vetor neutro.

Os
motivos do crime
foram negativados em razão da obtenção de proveito patrimonial com coisa roubada. Análise merece reforma, vez que vantagem patrimonial em detrimento de outrem é inerente ao próprio tipo penal.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, ante a ausência de fundamentação idônea, assim considerando a nova análise das circunstâncias judiciais, não restam circunstâncias judiciais negativadas ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, restou verificada a atenuante de menoridade relativa, porém, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixou de reduzir a pena, em razão da súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes. Resta, portanto, improcedente o pedido de redução da pena
aquém
do mínimo legal.

Na
terceira fase da dosimetria
não foram consideradas causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, c do CP.

O pleito de progressão de regime, além de ser competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, resta prejudicado, ante a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

14.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007854-52.2017.8.14.0109
.

APELANTE:
ALRISSON ALVES FEITOSA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALRISSON ALVES FEITOSA
,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput do CPB
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
05 anos de reclusão e 45 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 22h30min, na praça matriz do Município de Garrafão do Norte, o apelante ALRISSON ALVES FEITOSA, vulgo “ZUMBI”, agindo de forma deliberada e consciente, movido pelo
animus furandi
e, utilizando uma arma de fabricação caseira, tomou de assalto as vítimas FERNANDO MACIEL DE LIMA SANTOS, EDUARDO ALVES DA SILVA e WEMERSON LURENÇO DOS SANTOS, subtraindo-lhes seus respectivos aparelhos celulares.

Relata que os três jovens estavam juntos na Praça da prefeitura desta cidade, manuseando seus respectivos celulares, quando surgiu por trás dos mesmos, o denunciado que usando de grave ameaça, encostou uma arma caseira nas costas de Fernando, anunciou o assalto e exigiu que todos os ofendidos lhe entregassem os seus aparelhos celulares, no que foi prontamente atendido.

Informa que, durante o roubo, para intimidar as vítimas e inibir qualquer reação delas, o réu proferiu uma frase ameaçadora, ordenando que ninguém corresse e entregassem os celulares, ocasião em que sua voz foi reconhecida por FERNANDO, um dos jovens assaltados.

Segue narrando que de posse da res furtiva, o acusado deixou o local do crime em desabalada carreira, momento em que FERNANDO confidenciou aos demais ofendidos que conhecia o assaltante e sabia que seu apelido era “Zumbi”, apontando, inclusive o endereço residencial do acusado.

Aduz que visando recuperar o mais rápido possível os seus pertences, as vítimas decidiram então passar na frente da casa do acusado, ocasião em que mais uma vez reconheceram “Zumbi” como sendo a pessoa que havia subtraído seus aparelhos celulares, tendo, inclusive, os ofendidos constatado que o meliante, ainda, trajava a mesma blusa branca que teria usado no assalto.

Segue informando que após diligencias da polícia militar, os policiais lograram êxito em encontrar o réu homiziado em sua própria residência, onde recebeu ordem de prisão em razão dos pertences das vítimas terem sido encontrados ainda em poder do mesmo.

Em sede policial o réu confessou o crime e afirmou ter utilizado um simulacro de arma de fogo, feito de pedaço de cano e madeira para consumar o crime.

Porém, segundo a denúncia, as vítimas foram categóricas em afirmar que se tratava de uma arma caseira, tipo revólver, fato que não foi desconstituído pelo réu, visto que o suposto simulacro não foi apresentado na delegacia.

Informa ainda, que os policiais militares encontraram com o réu os telefones das vítimas, no caso, 01 aparelho celular LG, preto, 01 aparelho celular BLU, preto e 01 aparelho celular LG grafite, todos discriminados no Auto de Apreensão e Apresentação, sendo os referidos objetos devolvidos aos seus legítimos donos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP.

A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2017, conforme se observa em ID. 6078926.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado a quo proferiu sentença, ID. 6078935, na qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, nos moldes do art. 157, caput do CP.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado as razões recursais, ID.6078941, pugnando pela redução da pena-base, bem como a redução da pena em 1/6, em razão da atenuante, fixando a pena aquém do mínimo legal. Requereu ainda, no curso da execução, a progressão de regime inicial (semiaberto) para o menos gravo (aberto).

O Ministério Público, em contrarrazões, ID. 6078947, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, ID. 6078949, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para redimensionar a pena ao mínimo legal.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007854-52.2017.8.14.0109
.

APELANTE:
ALRISSON ALVES FEITOSA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por ALRISSON ALVES FEITOSA foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que redimensionada pena-base fixada pelo magistrado a quo, que teria sido fixada sem fundamentação idônea.

Passo a análise da dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

Na
primeira fase da dosimetria
, observo que foram consideradas 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade do agente, personalidade do agente e motivos do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de menoridade relativa, e atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, resultando em
05 anos de reclusão e 45 dias-multa
, a qual tornou-se definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ao analisando a dosimetria, observo:

A
culpabilidade do agente
foi considerada de alta reprovabilidade social, posto que podendo agir de modo diverso, não o fez. Análise merece reforma, vez que o fato de o réu ter praticado o crime de forma voluntária já é punido pelo próprio tipo penal. A culpabilidade prevista no art. 59 do CP é no sentido de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, algo que excede o tipo penal.

Ademais, com base na súmula nº. 17 do TJPA, a fixação da pena-base deve ser feita de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
personalidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que o réu agiu com agressividade, frieza, emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando personalidade com tendência à criminalidade. Merece reforma, considerando que o Magistrado
a quo
não demonstrou em fatos concretos elementos que justifiquem a distorção de personalidade.

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

In casu
, o Magistrado
a quo
baseou-se apenas e tão somente no crime em análise, sem observar o conjunto de características subjetivas do agente, o que não é capaz de mensurar a real personalidade do réu.

Sabe-se que o vetor personalidade requer uma análise de comportamento social, familiar e psicológico do agente de forma geral, não podendo ser consubstanciar apenas em um ato. Desta forma, entendo a personalidade do agente como um vetor neutro.

Os
motivos do crime
foram negativados em razão da obtenção de proveito patrimonial com coisa roubada. Análise merece reforma, vez que vantagem patrimonial em detrimento de outrem é inerente ao próprio tipo penal.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, ante a ausência de fundamentação idônea, assim considerando a nova análise das circunstâncias judiciais, não restam circunstâncias judiciais negativadas ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, restou verificada a atenuante de menoridade relativa, porém, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a pena, em razão da súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes. Resta, portanto, improcedente o pedido de redução da pena
aquém
do mínimo legal.

Segue jurisprudência no assunto:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À ORDEM OU PARA O DELITO DE FURTO IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Incumbe à defesa, na primeira oportunidade, impugnar diretamente o laudo pericial, solicitando o esclarecimento por escrito dos peritos. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los. 4. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e com uso de arma branca (faca), não merece guarida a pretensão de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco de desclassificação para a contravenção penal de perturbação à ordem ou para o delito de furto. 5. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI nº 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/18, por vício formal, diante da constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 7.
Improcede o pleito de aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, quando o dano não foi reparado de maneira espontânea e voluntária pelo agente. 8. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede o pleito de redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
9. Não há participação de menor importância quando a conduta do acusado, que auxiliou na subtração dos bens, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do roubo. 10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 11. Recursos conhecidos; desprovido o de LUIS FERNANDO DA SILVA COSTA e parcialmente provido o de MURILO HENRIQUE CASTRO LEMOS.

(Acórdão 1235993, 00004856420198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na terceira fase da dosimetria não foram consideradas causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, c do CP.

O pleito de progressão de regime, além de ser competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, resta prejudicado, ante a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria, reduzindo a pena ao mínimo legal e modificando o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021